Tribunal: STF
Processo: ARE 1478559
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA - Utilização de faixa de domínio de ferrovia por parte da Eletropaulo, voltando-se a autora não só contra o valor cobrado para exame do projeto e o valor da contraprestação mensal, mas também em face da imposição de assinatura de termo de permissão de uso, que contempla assunção de uma série de obrigações - Sentença que se revelou ambígua na identificação dos limites objetivos da lide - Aplicação da regra do art. 1.013, § 3°, II, do CPC - Bate-se a autora contra a exigência de que a autorização do uso da faixa de domínio seja pessoal, e ainda, contra a imposição dos ônus decorrentes da eventual hipótese de mudança das instalações da rede, independentemente do fato de ter dado causa a ela - Insurge-se, ademais, contra a vedação da reversibilidade e da transferência dos bens aplicados na concessão, tanto quanto contra a previsão do que chama de “responsabilidade objetiva”, argumentando, por fim, com violação da boa-fé objetiva por parte do Governo do Estado, do qual a CPTM é subsidiária - Cobrança que se justifica, considerada a regra do art. 11 da LF 8.987/95 e do art. 4°, V, da LE n° 7.861/92 - Inexiste ilegalidade na obrigação, imposta no TPU, de regularização das áreas que a Eletropaulo pretenda ocupar, pois necessária a conciliação das atividades concernentes ao fornecimento de energia elétrica com aquelas relativas ao transporte público ferroviário - Muito menos se vê incompatibilidade na possibilidade de retomada do espaço concedido, pois não se está tratando propriamente de servidão - Ausente previsão, no noticiado TPU, de reversão dos bens utilizados pela Eletropaulo em favor da CPTM, revelando-se inaplicável, por consequência, a regra do art. 35 da LF n° 8.987/1995 - Inexistência de burla ao princípio da boa-fé objetiva, haja vista que a CPTM não se confunde com o Governo do Estado de São Paulo, que interveio, com sua anuência, no contrato celebrado entre a Eletropaulo e a União - Recurso da requerida provido e recurso da autora improvido (documento eletrônico 13, p. 2).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa aos arts. 2°; 5°, II; 21, XII, b; 22, IV; 37, caput e XXI; 93, IX; 97 e 175, parágrafo único, da mesma Carta, sob o argumento de que é inválida a cobrança efetuada por concessionária de rodovias e ferrovias pelo uso da faixa de domínio por concessionárias de energia elétrica. 



    Afirma que a faixa de domínio de via pública constitui bem público de uso comum do povo, cuja utilização não pode ser submetida ao pagamento de qualquer ônus.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de cobrança por concessionárias de rodovia e ferrovia pelo uso das faixas de domínio por concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO ‘DE ENERGIA’ DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL (ADI 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2021).



    Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA À PROFERIDA NO RE Nº 889.095-AGR-ED-EDv/RJ. CONTROVÉRSIA COM ESTATURA CONSTITUCIONAL. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA (ART. 21, INC. XII, AL. “B”, E ART. 22, INC. XII, DA CRFB). NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS PREVISTA NA CRFB. PRINCÍPIO FEDERATIVO. UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA REGULATÓRIO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA. ART. 151 DO CÓDIGO DE ÁGUAS (DECRETO Nº 24.643, DE 1934) E DECRETO Nº 84.398, DE 1980: JUÍZO DE RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL POSITIVO. COTEJO ENTRE O ART. 11 DA LEI Nº 8.987, DE 1995, E O DECRETO Nº 84.398, DE 1980. INOPONIBILIDADE NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INVIÁVEL PERCEPÇÃO DE RECEITA ADICIONAL EM FAVOR DE UMA CONCESSIONÁRIA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DE OUTRA. NATUREZA DO BEM PÚBLICO COMPARTILHADO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. COMPARTILHAMENTO NÃO ONEROSO, NO CASO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO RODOVIÁRIAS, PARA SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. HARMONIA REGULATÓRIA E FEDERATIVA. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARADIGMAS: RE Nº 581.947-RG/RO (TEMA RG Nº 261), ADI Nº 3.763/RS E ADI Nº 6.482/DF. 1. O tema da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio em face de empresas concessionárias de energia elétrica atinge estatura constitucional, referindo-se à questão atinente à repartição constitucional de competências (arts. 21, inc. XII, al. ‘b’, e 22, inc. XII, da Constituição da República. 2. Patente a competência da União para legislar privativamente sobre energia, além da administração dos serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. ‘b’, e 22, inc. XII, da Carta Magna. 3. Competência material exercida por agências reguladoras, cujo poder normativo não deve extravasar os lindes estabelecidos n a Constituição e na legislação federal. Observância ao princípio federativo. 4. O Decreto nº 84.398, de 1980, que regulamenta o art. 151 do Código de Águas, foi recepcionado pela Constituição, porquanto não extravasa os limites do poder regulamentar pela previsão de não onerosidade na ocupação de faixas marginais por empresa prestadora de serviço público. 5. Questão de mérito relativa à necessidade de harmonização e uniformidade do sistema regulatório atinente aos serviços públicos que, no caso da ocupação de equipamentos necessários à prestação do serviço de energia elétrica, não deve onerar as empresas (públicas ou concessionárias) prestadoras. 6. Impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões, para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente. 7. As faixas de domínio são consideradas bens públicos de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura noutros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, inexistindo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema de RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF. 9. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.349.450 AgR-segundo/SP, redator do acórdão o Ministro André Mendonça, DJe 17/8/2023).



    Ementa: Agravo regimental no agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Exigibilidade de autorização para obras e pagamento de preço pelo uso das faixas de domínio de rodovias. Cobrança pela utilização de bem público de uso comum do povo. Impossibilidade. Precedentes do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental (RE 1.242.513 ED-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/8/2023).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes. 1. A orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI nº 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, ao reconhecer a inconstitucionalidade de cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, deve ser aplicada ao caso dos autos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.291.183 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/11/2022).



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.461.944/GO, da minha relatoria, DJe 22/11/2023; ARE 1.468.373/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18/4/2024; e RE 1.390.937/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 7/11/2023.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade aos arts. 21, XII, b; 22, IV; e 175 da Constituição da República e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de garantir à recorrente a utilização da faixa de domínio discutida nestes autos, independentemente do pagamento de tarifa. Inverto os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator